Tribunal: TJES
Processo: 0015217-40.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015217-40.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: TOBIAS NASCIMENTO LAMBORGHINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0015217-40.2019.8.08.0545

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: TOBIAS NASCIMENTO LAMBORGHINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por administradora de consórcios em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de consórcio, determinar a restituição integral e atualizada dos valores pagos (R$ 15.460,00) e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de alegado vício de consentimento consubstanciado em suposta falsa promessa de contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento no momento da contratação do consórcio capaz de anular o negócio jurídico; (ii) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado e quais descontos são legalmente cabíveis; e (iii) saber se a situação vivenciada pelo autor enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ficou demonstrado vício de consentimento por falsa promessa de contemplação, visto que o autor confessou em depoimento pessoal estar ciente do funcionamento do sistema e o contrato possuía advertência expressa sobre a ausência de garantia de contemplação. Assim, o contrato é reputado válido e o caso passa a ser tratado como desistência do consorciado.

A restituição dos valores pagos pelo desistente não deve ser imediata, mas sim efetuada no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, em estrita observância ao Tema Repetitivo 312 do STJ.

É lícita a cobrança de taxa de administração, que, todavia, deve incidir de forma proporcional ao tempo efetivo de participação da parte autora no grupo, evitando-se enriquecimento sem causa de ambas as partes.

A retenção de valores referentes à cláusula penal exige a efetiva comprovação de prejuízo ao grupo, ao passo que a retenção de seguro prestamista exige prova da sua efetiva contratação, requisitos não demonstrados nos autos pela administradora.

A simples frustração da expectativa contratual ou o posterior arrependimento quanto à contratação consubstanciam mero dissabor, não configurando abalo extrapatrimonial passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
"1. A ausência de prova robusta acerca de promessa de contemplação imediata, associada à ciência expressa das regras do consórcio no instrumento contratual, afasta o vício de consentimento e transmuda o pedido de rescisão em desistência voluntária do consorciado. 2. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, em conformidade com o Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É devida a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, devendo o cálculo incidir sobre o valor integral do contrato a fim de remunerar adequadamente o serviço prestado e evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. 4. A aplicação de cláusula penal e a retenção de seguro prestamista em desfavor do consorciado desistente dependem, respectivamente, da comprovação de efetivo prejuízo ao grupo e da prova cabal da contratação do seguro."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º;

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 35;

STJ, Súmula 538;

STJ, Tema Repetitivo 312;

TJES, Apelação nº 24151533445, Rel. Substituto Delio Jose Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 13.03.2018;

TJES, Reclamação nº 100160028468, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 05.06.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
TOBIAS NASCIMENTO LAMBORGHINI
, que assim decidiu

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por TOBIAS NASCIMENTO LAMBURGHI para: a) declarar a nulidade dos contratos de consórcio firmados; b) condenar a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA à restituição da quantia de R$ 15.460,00 (quinze mil quatrocentos e sessenta reais), corrigida pelo IPCA desde o desembolso e com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais”
.

Em sede recursal (ID 16912803), o recorrente alega que não é o caso de revelia. No mérito, informa que não foi comprovado vício no momento da contratação, motivo pelo qual o valor pago pelo autor deve ser devolvido apenas no fim do grupo e com dedução da taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18136162).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, entendo não ser o caso de revelia, conforme consta na r. sentença. Analisando detidamente os autos, observo que a requerida compareceu na audiência de conciliação designada (ev. 79), em 07/08/2023, bem como na AIJ realizada no dia 08/02/2024 (ev. 83), momento em que foi colhido o depoimento pessoal do autor. Assim, considerando a apresentação de defesa, bem como do comparecimento pessoal às audiências, afasto a incidência da revelia.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, não há nenhuma prova de que o autor foi ludibriado no momento da contratação, posto que não anexada nenhuma conversa ou áudio que demonstre eventual promessa de contemplação. Consta apenas no depoimento pessoal do autor, em AIJ de ev. 83, que o mesmo assinou e entende como funciona o sistema de consórcio, mas sequer leu o contrato com a advertência de que não se comercializa cotas contempladas. Veja-se:

“que o depoente comprou a carta de crédito contemplada e assinou o contrato, mas não leu o contrato; que recebeu sua via do contrato; que sabe como funciona o sistema de consórcio e conhece esse sistema; que sabe que para receber a carta de crédito é mediante contemplação por sorteio ou por lance vencedor; que quando assinou o contrato viu e leu uma cláusula vermelha, onde consta que não há garantia de data para contemplação mas que o vendedor falou que era pra ele desconsiderar e colocar R$ 15.000,00 na conta da empresa”.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, no que divirjo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau. Passo à análise dos demais pedidos.

Os valores devem ser devolvidos quando do término do grupo ou em eventual contemplação de cota desistente, em observância a aplicação da lei e do contrato, e em consonância com entendimento do STJ acerca do tema, que inclusive serviu de parâmetro para a superação de IRDR produzido no sistema das Turmas Recursais deste Estado.

No caso, entendo que o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3.
A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte
: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que o contrato do grupo objeto dos autos possui duração total de 120 meses e taxa de administração total fixada em 14% (ev. 73 e 74), e considerando que a parte autora participou por apenas 3 meses, efetuando o pagamento de três parcelas (ev. 74), entendo que a taxa de administração proporcional a incidir deve ser de 0,35%. O percentual reflete o rateio mensal da taxa, obtido por meio do cálculo: 14% dividido por 120 meses e multiplicado por 3 (número de meses de participação), calculado sobre o valor integral do contrato. Não há como usar como base de cálculo o valor pago, eis que essa dupla redução acarretaria no pagamento de valor ínfimo e em enriquecimento sem causa da parte autora.

No que se refere aos descontos relativos à multa contratual, entendo que não assiste razão à recorrente. Isso porque, em consonância com a jurisprudência majoritária, a aplicação de penalidade por rescisão contratual em consórcio depende da efetiva comprovação de prejuízo ao grupo, o que não ficou demonstrado nos autos.

Quanto ao seguro prestamista, mostra-se descabida qualquer retenção, haja vista a inexistência de prova da efetiva contratação pelo autor. Do mesmo modo, a recorrente não possui razão no tocante aos demais encargos, restando autorizada apenas a retenção da taxa de administração proporcional conforme fundamentação supra.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece subsistir a condenação.

A situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente de relação contratual.

A simples frustração da expectativa contratual ou o posterior arrependimento quanto à contratação não ensejam compensação por danos morais.

Conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal, ausente prova concreta de vício de consentimento ou prática abusiva efetivamente comprovada, não há falar em indenização extrapatrimonial.

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar o vício de consentimento reconhecido na sentença de origem e, via de consequência, determino que:

a)
A parte requerida proceda à restituição dos valores pagos pelo consorciado no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.

b)
Do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 0,35% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato (R$ 170.598,76), não sendo devidas outras verbas de retenção.

c)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC), a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, momento em que se constitui a mora da administradora.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)